Tribunal: TJES
Processo: 0000076-42.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-42.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), fixando as penas em 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa suscita preliminares de nulidade da abordagem e da busca domiciliar e, no mérito, busca a absolvição de um dos corréus por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria da pena de todos os apelantes.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade nas provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial após monitoramento policial; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a participação direta no momento da abordagem; (iii) se a fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da pena-base é idônea; (iv) se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º) quando as circunstâncias do crime já foram utilizadas para exasperar a pena-base; (v) se as provas dos autos permitem o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; e (vi) se o
quantum
da pena permitem regime mais brando.

III. Razões de decidir

3. A garantia da inviolabilidade domiciliar é mitigada em casos de flagrante delito. A existência de monitoramento prévio, a visualização de atos de mercancia em via pública e a fuga dos suspeitos para o interior do imóvel constituem fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais sem mandado judicial. A alegação de ausência de justa causa encontra-se preclusa após a prolação de sentença condenatória.

4. Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes, corroborados pela apreensão de estupefacientes e pela descrição da divisão de tarefas (
modus operandi
), são provas idôneas para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, inviabilizando o pleito absolutório.

5. Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade (pois a confissão não eleva o grau de reprovabilidade) e das consequências do crime (fundamentadas na gravidade abstrata da droga), mantendo-se apenas as circunstâncias do crime negativas devido ao concurso de agentes e à estrutura de venda.

6. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa em concurso com a confissão espontânea, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, vedada a redução aquém deste patamar (Súmula 231 do STJ).

7. Reconhece-se a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas). A utilização de inquéritos e ações penais em curso, ou a utilização dos mesmos fatos que serviram para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase, não podem fundamentar a negativa do benefício, sob pena de
bis in idem
. Aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) e mantém-se a majorante do art. 40, III (proximidade com escola e praça esportiva) na fração de 1/3 (um terço).

8. A existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) autoriza a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena definitiva inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas, mantido o regime fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA
e
MATEUS DA HORA DOS SANTOS,
contra r. sentença condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-os as penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em razões recursais, a defesa busca, preliminarmente, (a) a nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes; (b) a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar; e (c) o reconhecimento da ausência de justa causa, em relação ao acusado Marcos Emanuel.

No mérito, busca a absolvição do acusado Marcos Emanuel, por ausência de provas de materialidade e autoria. De forma subsidiária, requer (i) a revisão da dosimetria das penas aplicadas a todos os acusados, para o redimensionamento da reprimenda-base, ao mínimo legal; (ii) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) a aplicação da fração máxima pela confissão espontânea; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; (vi) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (viii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, opinando apenas pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em parecer de id. 17892332, a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen também opinou pelo parcial provimento do recurso nos moldes do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000076-42.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, MATEUS DA HORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Emerge dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 22 de abril de 2025, por volta das 17:30, na Rua das Tainhas, Bairro Nova Anchieta, próximo ao Bar do Alemão, nas imediações da quadra de esportes do bairro, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados JEAN CARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MATHEUS DA HORA DOS SANTOS e MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnio e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, venderam 02 (duas) pedras da droga popularmente conhecida como “crack”, que contém a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, bem como tinham em depósito, 74 (setenta e quatro) pedras de “crack”, totalizando 27,7 gramas, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que seu uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão (p. 48) e na fotografia de p. 42, ambos constantes no Id 67689765 e no Laudo de Exame Químico das drogas apreendidas (Id 68179945).

Apurou-se que na data e local mencionados, após receberem a informação de que os denunciados estavam realizando tráfico de entorpecentes, policiais militares se deslocaram até o endereço indicado. Ao chegarem ao local, os agentes observaram o momento em que os denunciados entregaram um objeto para RAQUEL BERALDO e ASIANILDA BATISTA DE SOUZA.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem das referidas mulheres e na busca pessoal constatou-se que os denunciados haviam vendido para ambas 02 (duas) pedras de “crack”.

Ato contínuo, os militares se dirigiram à residência dos denunciados, onde JEAN CARLOS DOS SANTOS DE JESUS e MATHEUS DA HORA DOS SANTOS, ao perceberem a aproximação dos agentes, tentaram fugir, mas foram prontamente capturados.

No interior da residência foram apreendidas 74 (setenta e quatro) pedras de “crack”, além da quantia de R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais).

Por sua vez, consta que o terceiro denunciado, identificado como MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, havia deixado o local momentos antes da abordagem, sendo localizado posteriormente num estabelecimento comercial.

Cumpre destacar, por fim, que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foi cometido pelos denunciados nas imediações de sede esportiva. Assim agindo, estão os denunciados JEAN CARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MATHEUS DA HORA DOS SANTOS e MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA incursos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em razões recursais
, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, assim como a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar.

No mérito, busca a absolvição do acusado Marcos Emanuel por ausência de provas de materialidade e autoria. De forma subsidiária, requer (i) a revisão da dosimetria das penas aplicadas a todos os acusados para o redimensionamento da reprimenda-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) a aplicação da fração máxima pela confissão espontânea; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; (vi) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (viii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

I – DAS PRELIMINARES

Conforme consignado, a defesa busca, inicialmente, a nulidade do flagrante e das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, argumenta que a ação policial se baseou, exclusivamente, em denúncias anônimas e que inexistiam as circunstâncias excepcionais, exigidas constitucionalmente para o ingresso na residência sem mandado judicial.

Razão não assiste à defesa.

As provas acostadas aos autos evidenciam que a prisão em flagrante delito, decorreu de monitoramento prévio, realizado por policiais militares, em razão de denúncias que noticiavam o exercício da traficância pelos acusados.

Assim, a efetiva mercancia de entorpecentes pelos acusados foi constatada por agentes da Polícia Militar em procedimento de apuração preliminar, quando foram abordadas, inclusive, usuárias que haviam acabado de adquirir 02 (duas) pedras de crack com os acusados, apontando-os como traficantes.

Nessa senda, diversamente do que alega a defesa, a prisão dos acusados não decorreu, exclusivamente, de denúncias anônimas, mas de procedimento de investigação preliminar que resultou na observância dos acusados em estado de flagrância.

Não bastasse isso, observo que a abordagem inicial ocorreu em via pública, tendo sido o ingresso no imóvel, decorrente do flagrante do crime de tráfico de drogas e da tentativa de evasão dos acusados para seu interior ao perceber a presença policial, com a manifesta intenção de se furtar à responsabilização criminal.

Presentes estavam, portanto, os elementos concretos quanto às fundadas razões, para legitimar o procedimento de busca domiciliar, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1ª INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO ILEGAL DE CELULAR. USO INDEVIDO DE IMAGENS CAPTADAS DO APARELHO TELEFÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões, não viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, porquanto o Ministério Público tem como uma de suas funções essenciais a garantia da ordem jurídica, atuando em prol dela como custos legis, além de exercer uma das suas funções institucionais, que é a de promover, privativamente, a ação penal pública, situações que não se confundem. 3. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...] 15. Ausente alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; Rec 07178.83-81.2023.8.07.0020; 185.6039; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 11/05/2024). (grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de ausência de justa causa em relação ao acusado Marcos Emanuel, tal matéria encontra-se superada. Com a prolação de sentença condenatória, eventual discussão sobre a justa causa para a ação penal resta preclusa, uma vez que o juízo de cognição sumária cede lugar ao juízo de certeza, confundindo-se a preliminar com o próprio mérito da causa, que restou devidamente comprovado durante a instrução processual.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas.

II – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, busca a defesa a absolvição do acusado Marcos Emanuel.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutável, consubstanciada no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo, que consignam a apreensão de 76 (setenta e seis) pedras de crack, com massa total de 27,7 gramas, assim como nos demais elementos de informação e provas colacionadas aos autos.

Quanto à autoria, em que pese o esforço defensivo do acusado Marcos Emanuel, em alegar que não estava no local da apreensão e que não participava da traficância no momento exato do flagrante, o conjunto probatório é robusto em sentido contrário, demonstrando a coautoria e o liame subjetivo entre os três apelantes.

O Policial Militar Raul dos Santos Tonani, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, foi categórico ao descrever a dinâmica delitiva observada durante o monitoramento. Narrou o policial que "monitoraram e filmaram os três indivíduos (os acusados) realizando a traficância com atuação coordenada" e que "foi flagranteado que os réus se alternavam no atendimento aos viciados".

O depoimento do agente público detalha a divisão de tarefas, descrevendo que, em determinados momentos, "um dos indivíduos subia em um pé de manga e descia com os entorpecentes" e, em outros, "eles saíam da própria casa com um prato contendo pedras de crack".

Destaco trechos do depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Raul para melhor compreensão:

“
[...] que se recorda da ocorrência; que a ocorrência decorreu de iniciativa dos agentes da 10ª Companhia Independente porque, nos dias que antecederam a abordagem, ocorreram diversas denúncias; que, no dia em questão, os quatro agentes do serviço de inteligência desembarcaram a pé no terreno e realizaram o monitoramento da traficância que era realizada pelos três indivíduos (os acusados); [...] que os agentes fizeram vídeos e fotos dos três indivíduos (os acusados) realizando a traficância; que flagraram a atuação dos três indivíduos, que se alternavam no atendimento aos viciados; que os agentes flagraram que, em algumas vendas, os indivíduos subiam no pé de manga que havia em frente a casa e desciam com entorpecente; que, em determinado, os indivíduos saiam da própria casa com uma espécie de prato na mão onde havia pedras de crack dentro; que ora os indivíduos recebiam o dinheiro, entravam na casa, voltavam e retiravam a pedra de crack da boca para realizar a entrega ao usuário [...]; que, diante da situação, os agentes da inteligência acionaram a equipe que o depoente compõe para a realização da abordagem aos indivíduos e ao imóvel; que, em determinado momento, duas mulheres numa motocicleta realizaram comprova de entorpecentes com um dos três indivíduos; que, diante disso, dois agentes foram atrás da motocicleta para realizar a abordagem quando constataram que cada mulher possuía uma pedra de crack, as quais afirmaram ter adquirido os entorpecentes com um dos acusados; [...]”

(Depoimento prestado pelo Policial Militar Raul dos Santos Tonani em juízo)

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Assim, embora o acusado Marcos Emanuel tenha negado que estava realizando a mercancia no dia dos fatos, os depoimentos prestados pelos agentes públicos, no sentido que os entorpecentes eram vendidos no local pelos três acusados, não me permite acolher a tese defensiva.

Não bastasse a mercancia, entendo que a confissão do acusado acerca da venda de drogas em conjunto com os corréus, em dias diversos e a confirmação da guarda dos entorpecentes em árvore presente no local, também insere sua conduta no tipo “guardar”, não havendo que falar, portanto, em ausência de provas para sua condenação.

Diante disso, reputo que há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação do acusado Marcos Emanuel, como incurso no delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes controvérsias quanto à autoria delitiva, por parte dos acusados Jean Carlos e Matheus, considerando as provas dos autos e a confissão em juízo, passo à análise dos pleitos subsidiários de revisão da dosimetria.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

III.I - DO ACUSADO JEAN CARLOS DOS SANTOS DE JESUS

Verifico que o acusado Jean foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

•
Culpabilidade: Reprovável. O réu confessou ter vendido drogas e estava ativamente engajado na comercialização, com funções definidas junto aos corréus, o que excede a mera posse para o tráfico.

•
Antecedentes: Não há nos autos condenações definitivas que configurem reincidência ou maus antecedentes para esta fase. Circunstância neutra.

•
Conduta Social: A alegação de que vendia drogas para ajudar a mãe e o irmão acamado não mitiga o ato ilícito. Ausentes elementos concretos que revelem sua inserção na comunidade. Circunstância neutra.

•
Personalidade do Agente: Ausentes avaliações técnicas ou periciais. Circunstância neutra.

•
Motivos do Crime: O lucro fácil e a busca por uma "renda" são inerentes ao tipo penal. Circunstância neutra.

•
Circunstâncias do Crime: Altamente desfavoráveis. O delito foi cometido em concurso de três agentes , com divisão de tarefas, utilização de um imóvel para o depósito, e com o recurso de esconder a droga em um pé de manga. Adicionalmente, as drogas eram vendidas diretamente da boca do agente para o usuário.

•
Consequências do Crime: Altamente desfavoráveis. A natureza e a quantidade da droga são altamente lesivas: foram apreendidas 76 (setenta e seis) unidades de crack, com massa total de 27,7 gramas , substância que possui altíssimo potencial viciante e destrutivo para a saúde pública.

•
Comportamento da Vítima: A vítima (sociedade) em nada contribuiu para o delito. Circunstância neutra.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado.

No caso dos autos, entendo que a confissão do acusado não evidencia aspectos mais reprováveis da conduta e que o engajamento com a comercialização dos entorpecentes, desvinculada de elementos concretos, não enseja o recrudescimento da pena-base por constituir elemento do tipo penal.

Além disso, observo que a mercancia, em conjunto com os corréus foi valorada pelo julgador para negativar o vetor circunstâncias do crime.

Assim, reputo necessário o decote do vetor culpabilidade.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a mercancia dos entorpecentes em concurso de agentes, revela
modus operandi
que
ultrapassou
o inerente ao tipo penal.

O mesmo não observo em relação às consequências do crime, pois, embora seja incontestável a lesividade do crack, o potencial viciante e destrutivo para a saúde pública constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Outrossim, entendo que a apreensão de 76 (setenta e seis) unidades de crack, com massa total de 27,7 gramas, não representa expressividade apta a justificar o aumento da pena nesta fase da dosimetria.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 05 (cinco anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda-fase, o juízo
a quo
aplicou apenas a atenuante da confissão espontânea, para reduzir a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que, como bem aduzido pela defesa, também incide na espécie a atenuante da menoridade relativa, motivo pela qual concorrem as duas atenuantes.

Diante disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea e aplico a atenuante da menoridade relativa, para redimensionar a pena intermediária e fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira

fase, busca a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado. Com razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o julgador entendeu que as circunstâncias do crime, evidenciada pelo concurso de agentes e pelo esquema estruturado de venda e depósito dos entorpecentes, demonstram a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Tais elementos, contudo, foram utilizados pelo magistrado para recrudescer a pena-base pela negativação do vetor circunstâncias do crime, de modo que considerá-los novamente, para não aplicar o tráfico privilegiado configura, no meu entendimento,
bis in idem
.

Desse modo, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que o concurso de agentes e a utilização de imóvel, situado em local de grande circulação de pessoas e vulnerabilidade (escola e quadra esportiva do bairro), como ponto de venda de drogas constituem elementos que extrapolam o tipo penal e denotam maior gravidade concreta da conduta.

Mantenho, por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), pois as provas produzidas neste caderno processual, evidenciam que a mercancia era realizada nas imediações de quadra esportiva (cerca de 100 a 150 metros) e da Escola Viva de Anchieta (máximo 400 metros), ou seja, em mais de um local disciplinado pelo dispositivo legal.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva.

III.II - DO ACUSADO MATHEUS DA HORA DOS SANTOS

Verifico que o acusado Matheus foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, valendo-se o julgador de fundamentos semelhantes aos aplicados, para o recrudescimento da pena-base do corréu Jean.

Diante disso, entendo que não é idônea a utilização da confissão do acusado para recrudescer a reprimenda base, quando ausentes elementos concretos aptos a revelar aspectos mais reprováveis da conduta, conforme exige o art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual reputo necessário o decote do vetor culpabilidade.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a mercancia dos entorpecentes em concurso de agentes revela
modus operandi
que
ultrapassou
o inerente ao tipo penal.

O mesmo não observo em relação às consequências do crime, pois, embora seja incontestável a lesividade do crack, o potencial viciante e destrutivo para a saúde pública constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Outrossim, entendo que a apreensão de 76 (setenta e seis) unidades de crack, com massa total de 27,7 gramas, não representa expressividade apta a justificar o aumento da pena, nesta fase da dosimetria.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda base para 05 (cinco anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda-fase, o juízo
a quo
aplicou apenas a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que, como bem aduzido pela defesa, também incide na espécie a atenuante da menoridade relativa, motivo pela qual concorrem as duas atenuantes.

Diante disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea e aplico a atenuante da menoridade relativa para redimensionar a pena intermediária e fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira
fase, busca a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado. Com razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o julgador entendeu que as circunstâncias do crime, evidenciada pelo concurso de agentes e pelo esquema estruturado de venda e depósito dos entorpecentes, demonstram a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Tais elementos, contudo, foram utilizados pelo magistrado para recrudescer a pena-base pela negativação do vetor circunstâncias do crime, de modo que considerá-los novamente, para não aplicar o tráfico privilegiado configura, no meu entendimento,
bis in idem
.

Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que o concurso de agentes e a utilização de imóvel situado em local de grande circulação de pessoas e vulnerabilidade (escola e quadra esportiva do bairro), como ponto de venda de drogas constituem elementos que extrapolam o tipo penal e denotam maior gravidade concreta da conduta.

Mantenho, por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), pois as provas produzidas neste caderno processual evidenciam que a mercancia era realizada nas imediações de quadra esportiva (cerca de 100 a 150 metros) e da Escola Viva de Anchieta (máximo 400 metros), ou seja, em mais de um local disciplinado pelo dispositivo legal.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva.

III.III - DO ACUSADO EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA

Verifico que o acusado Marcos Emanuel foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, valendo-se o julgador de fundamentos semelhantes aos aplicados para o recrudescimento da pena-base dos corréus Jean e Matheus.

Diante disso, entendo que não é idônea a utilização da confissão do acusado, para recrudescer a reprimenda base, quando ausentes elementos concretos aptos a revelar aspectos mais reprováveis da conduta, conforme exige o art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual reputo necessário o decote do vetor culpabilidade.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a mercancia dos entorpecentes em concurso de agentes revela
modus operandi
que
ultrapassou
o inerente ao tipo penal.

O mesmo não observo em relação às consequências do crime, pois, embora seja incontestável a lesividade do crack, o potencial viciante e destrutivo para a saúde pública constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Outrossim, entendo que a apreensão de 76 (setenta e seis) unidades de crack, com massa total de 27,7 gramas, não representa expressividade apta a justificar o aumento da pena nesta fase da dosimetria.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda base para 05 (cinco anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
aplicou apenas a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que, como bem aduzido pela defesa, também incide na espécie a atenuante da menoridade relativa, motivo pela qual concorrem as duas atenuantes.

Diante disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea e aplico a atenuante da menoridade relativa, para redimensionar a pena intermediária e fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira
fase, busca a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado. Com razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o julgador entendeu que as circunstâncias do crime, evidenciada pelo concurso de agentes e pelo esquema estruturado de venda e depósito dos entorpecentes, demonstram a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Tais elementos, contudo, foram utilizados pelo magistrado, para recrudescer a pena-base pela negativação do vetor circunstâncias do crime, de modo que considerá-los novamente para não aplicar o tráfico privilegiado configura, no meu entendimento,
bis in idem
.

Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que o concurso de agentes e a utilização de imóvel situado em local de grande circulação de pessoas e vulnerabilidade (escola e quadra esportiva do bairro) como ponto de venda de drogas constituem elementos que extrapolam o tipo penal e denotam maior gravidade concreta da conduta.

Mantenho, por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), pois as provas produzidas neste caderno processual evidenciam que a mercancia era realizada nas imediações de quadra esportiva (cerca de 100 a 150 metros) e da Escola Viva de Anchieta (máximo 400 metros), ou seja, em mais de um local disciplinado pelo dispositivo legal.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva.

IV – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em continuidade, busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, pois o juízo
a quo
fixou o regime fechado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Isso porque, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, o
modus operandi
empregado para a prática delitiva revela maior gravidade, ocasionando a negativação do vetor circunstâncias do crime para o recrudescimento da pena-base.

Verifico, assim, a conformidade do entendimento do magistrado
a quo
com as disposições legais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, uma vez que a valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso (AgRg no REsp n. 1.976.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Logo, mantenho a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena pelos acusados.

V – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Considerando o
quantum
de pena aplicado aos acusados, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva dos acusados, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito de tráfico majorado e a periculosidade social demonstrada pelo
modus operandi
empregado para a prática delitiva, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena dos acusados para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.